Tribunal: STF
Processo: Rcl 58778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 29.3.2023, por Max Miliano Machado da Silva contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao não resguardar o acesso da defesa do reclamante à “integralidade das mídias que supedanearam a acusação”.



    2. O reclamante alega que, “[n]o presente caso, como forma de comprovar o alegado e pré-constituir a prova nesta Reclamação Constitucional, salienta que a partir das fls. 745 do processo nº 0032639-94.2021.8.06.0001, a Polícia Civil do Estado do Pará, elaborando os autos de extração dos telefones, afirmou que não realizou a devassa integral, bem como que as referidas extrações foram feitas apenas nos celulares supostamente desbloqueados (…).



    Mais a frente, afirma-se que de 68 (sessenta e oito) conversas deste aparelho celular, fls. 757, mas que apenas 15 (quinze) eram relevantes para à investigação, confirmando que a prova é selecionada pela investigação e, no mínimo, retirada de contexto.



    Ocorre que, há necessidade que se garanta à defesa e acusação todos os momentos em que foram os celulares devassados e o que se extraiu deles em sua integralidade. Isto porque, há fundadas razões para se duvidar da devassa das informações desses celulares.



    Um outro ponto importante é registrar que as conversas selecionadas pela investigação, além de ABSOLUTAMENTE mal retiradas, não tem como identificar qual o dia partiram as conversas e se houve conversas realizadas APÓS a prisão dos Acusados, posto que além de péssima qualidade, ainda houve supressão da integralidade do aplicativo do whatsapp dos Réus.



    (…) os blocos de notas atribuídos aos Acusados, acostados às fls. 1287 do processo 0025134-18.2022.8.06.0001, apresentam como data de modificação o dia 26/03/2021, isto é, bem após a prisão do Defendente que aconteceu dia 16/02/2021 (DOC 06).



    Sem a integralidade da devassa dos celulares e ainda sem que tenha sido feito qualquer perícia ou resguardado a custódia da prova, prints do celular como àquele visto, por exemplo, às fls. 1341 do processo 0032639-94.2021.8.06.0001 são absolutamente NULOS, quando observad[as] as alterações dos blocos de notas dos acusados em data posterior à prisão destes”.



    Assevera que a “autoridade de piso mesmo após confirmar existir apenas PRINTS dos dados telemáticos extraídos do icloud, isto é, não existindo a integralidade das informações extraídas, ainda afirma que não há indícios de adulteração ou quebra da cadeia de custódia da prova.



    Ocorre que (...) há sim fortes indícios de adulteração da prova colhida, com inclusão de informações nos celulares dos Acusados, inclusive deste Reclamante, após a prisão dos mesmos, não podendo se firmar entendimento de que há presunção de veracidade numa coleta ILEGAL, desacompanhada de perícia, da autoridade policial de piso”. 



    Ressalta que “um dos pontos mais importantes do requerimento da integralidade da mídia é o acesso às informações repassadas pelas Empresas que constam nas decisões da quebra de sigilo objeto da cautelar nº 0253367-12.2020.8.06.0001 cuja decisão do juízo de piso foi no sentido de INTIMAR A AUTORIDADE POLICIAL PARA JUNTAR as respostas, uma vez que na decisão autoriza-se o envio das respostas diretamente ao e-mail dos policiais civis da DRACO/CE (…).



    Foram várias as empresas que receberam determinação de compartilhamento direto de informação à sorrelfa e socapa de qualquer processo penal constitucional, a exemplo (DOC 09): (i) Todas as empresas de telefônia; (ii) IFOOD; (iii) UBER; (iv) RAP10; (v) NETFLIX; (vi) 99POP; (vii) Google; (viii) Facebook; (ix) Apple; (x) WhastApp; (xi) Correios etc.



    Uma das únicas respostas juntadas é da companhia de telefonia OI informando que a solicitação de juízo de piso era INCONSTITUCIONAL, como prova de que se faz necessário sim a concessão prévia da integralidade das mídias que deram ensejo a acusação”.



    Sustenta que “o próprio juízo determinou que autoridade policial e órgão de acusação juntassem em 10 (dez) dias a integralidade das extrações das mídias, afirmando, contudo, inexistir prejuízo se as mesmas fossem juntadas somente antes dos memoriais, firmando o posicionamento através do julgado RHC 47.069/SP do STJ.



    (…) a oitiva dos Policias Civis realizados aos dias 01/02/2023 foram ABSOLUTAMENTE EIVADOS DE NULIDADE por preclaro cerceamento de defesa, notadamente porque fizeram referência às mídias extraídas dos celulares dos Acusados cujo acesso à defesa não teve e impossibilitou que fossem feitas perguntas neste sentido”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Concessão Da tutela de urgência liminar, para que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o o dia 15/05/2023, às 8h30min, até que seja julgado o mérito da presente reclamação, como medida de direito e fulcrada nos precedentes do eminente Ministro Gilmar Mendes nº 44.789/RO e 53.885/PB



    b) No mérito, requer-se a procedência do pedido para que seja determinada, nos termos da Súmula Vinculante 14, a disponibilização à defesa técnica do ora reclamante de todo o acervo probatório que ampara a acusação, bem como para que seja reconhecida a ilegalidade e nulidade da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, 
Srs. Sandro bittencourt e Bren Ruffeil, uma vez que ouvidos sem que a defesa tivesse acesso prévio aos conteúdos de mídias dos celulares;



    c) Na oportunidade, há que se registrar os seguintes pontos necessários de concessão de acesso às mídias:



    I) Nulidade pela ausência de integralidade das mídias referente aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021, citados na denúncia em anexo.



    II) Nulidade pela ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos de citação da acusação na denúncia, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.)



    III) Nulidade pela ausência das respostas aos OFÍCIOS enviados às concessionárias do serviço de telefonia (OI, TIM, CLARO, VIVO E CORREIOS), conforme determinada em decisão de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, determinando o ‘início e o fim da interceptação telefônica’ considerando a ciência da operadora, para fins de se apurar a legalidade ou não de determinada recepção de informações pelo órgão policial.



    IV) Nulidade pela ausência dos ofícios enviados e suas respectivas respostas conforme decisão interlocutória de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001 à empresa apple, ifood, netflix, facebook, 99taxi, uber para devassa de iclouds de investigados e sua integralidade, RT nº 191/2020 – necessidade para se estabelecer o período que foi acessado referido compartimento.



    V) Nulidade pela ausência de repostas do que fora obtido através do ofício enviado a partir da decisão interlocutória de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, a saber: V.I – Rastreamento de extrato de ERB’s com bilhetagem e audit no sistema, de período passado e futuro, em tempo real, dos terminais alvos de interceptação telemática, no que concerne a transferência de dados através dos chips 3G e/ou 4G, bem como histórico 3G e 4G; V.II – O fornecimento de acesso ao conteúdo das COMUNICAÇÕESTELEMÁTICAS, com a interceptação de TODO O FLUXO DE DADOS TRAFEGADOS VIA INTERNET, por meio do espelhamento de dados, EM TEMPO REAL, dos terminais interceptados e de seus interlocutores; V.III – Planilha de extratos telefônicos (locais, interestaduais e internacionais), de qualquer período, referente aos números e/ou imei’s das linhas monitoradas, e especificamente daqueles que vierem a surgir e que sejam de interesse e importância no decorrer da investigação (sic)



    VI) NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DO RELATÓRIO TÉCNICO 17/2021, uma vez que o celular da Sra. Almerinda Marla Barbosa foi devassado e seu relatório feito antes da cientificação oficial da DRACO-CE da decisão judicial que lhe autorizou e em tempo não hábil, mesmo se considerarmos a data da assinatura da decisão.



    VII) NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA VPI que guarda informação da DRACO-CE de que o Peticionário estava sendo monitorado desde 2018, mesmo sem processo ou procedimento que o justificasse.



    VIII) NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE dos celulares apreendidas e objeto do processo incidental de nº 0032639-94.2021.8.06.0001, tendo em vista que foram eles manuseados e devassados de forma informal e ilegal;



    Após isto, a do prazo para que a defesa possa complementar as suas razões defensivas, se assim entender”. 



    3. Em 31.3.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Por intermédio das petições acostadas nas fls. 2431/2454 e 2456/2463, a defesa do reclamante apresentou novos pedidos de chamamento do feito à ordem, apontando a existência de diversas nulidades, notadamente quanto: 1) à ausência de integralidade das mídias referente aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021; 2) ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos da acusação, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc); 3) ausência dos ofícios enviados às companhias de telefonia para realização da interceptação e nulidade pela ausência dos ofícios enviados e suas respectivas respostas à empresa apple, ifood, netflix, facebook, 99taxi, uber para devassa de iclouds de investigados e sua integralidade, RT nº 191/2020; 4) a ausência de juntada das respostas aos ofícios enviados às concessionárias do serviço de telefonia, determinando o ‘início e o fim da interceptação telefônica’; 5) nulidade pela ausência de integralidade da cadeia de custódia da prova do relatório técnico 17 /2021; 6) nulidade pela ausência de fornecimento da VPI que guarneceu a acusação, uma vez que há informações da DRACO de que o reclamante estava sendo monitorado desde 2018; e, por fim, 7) nulidade pelo não acesso à integralidade das repostas do que fora obtido através do ofício enviado a partir da decisão interlocutória de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001.



    Por meio da decisão de fls. 2512/2519, esta Vara Colegiada deliberou sobre os pedidos apresentados. Nessa decisão afirmou o Colegiado, com relação à suposta ausência de integralidade das mídias referentes aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021 e pela ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos da acusação, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.), que ao analisar minuciosamente os referidos relatórios, observou-se que nenhum deles sequer faz menção ao senhor Max Miliano, ora reclamante, de forma que as informações constantes não foram utilizadas para fundamentar o oferecimento da denúncia em relação a ele, não havendo que se falar, portanto, de cerceamento de defesa por eventual falta de acesso às mídias que embasaram os relatórios, já que elas nada trazem a respeito do reclamante. Além disso, diz a decisão que a defesa foi cientificada que as mídias que embasaram a confecção de tais relatórios encontram-se disponíveis na secretaria deste juízo para consulta das partes, conforme certificado nas fls. 637, cabendo à defesa apontar, de maneira específica, qual ponto dos relatórios não se encontra nas mídias disponibilizadas ou quais mídias encontram-se inaudíveis, a fim de viabilizar o esclarecimento de tais dúvidas pelas autoridades investigativas.



    Além disso, com relação a não disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e dos aparelhos de onde são provenientes, ressaltou-se que todas as interceptações/extrações de dados foram devidamente autorizadas nos autos em que tramitaram as respectivas medidas, sendo citados expressamente nos relatórios os dispositivos que foram objeto de análise, bem como suas marcas, modelos, IMEI's. Ademais, destacou-se que, nos termos do art. 158-A do CPP, incluído pelo Pacote Anticrime, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, constatando-se, nos relatórios apontados, que as provas obtidas a partir da análise de dados telefônicos utilizados pela acusação dizem respeito à mera extração de dados do whatsapp, do ICLOUD e das imagens dos telefones móveis, não se tratando de prova pericial, já que não demandou interpretação de dados científicos por parte de especialistas, mas mera transcrição de informações e prints de tela, razão pela qual não haveria que se falar em quebra de cadeia de custódia. Pari passu, este juízo asseverou que, segundo o entendimento estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a violação da cadeia de custódia não implicaria, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida e que eventuais irregularidades devem ser observadas ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada pode ser considerada confiável.



    Na mesma ocasião, no tocante às supostas nulidades apontadas pelo reclamante em razão da ausência dos ofícios enviados às companhias de telefonia para realização da interceptação e pela ausência dos ofícios enviados e suas respectivas respostas às empresas apple, ifood, netflix, facebook, 99taxi, uber, para devassa de iclouds de investigados e sua integralidade, RT nº 191/2020 – a fim de se estabelecer o período que foi acessado referido compartimento, esclareceu-se que as decisões e correspondentes ofícios enviados encontram-se devidamente acostados aos autos nº 0253367-12.2020.8.06.0001, bem como a determinação de que fossem informados os dados armazenados no Icloud desde o dia 01/01/2020. Com relação às respostas das referidas empresas, de fato, informou este juízo que a integralidade de tais respostas são encaminhadas à autoridade policial responsável pela medida, tendo sido determinado que tais operadoras fossem oficiadas para prestar as referidas informações a esta Vara Especializada.



    Em continuidade à análise das supostas nulidades, com relação à suposta ausência de integralidade da cadeia de custódia da prova do relatório técnico 17 /2021, destacou este juízo que a quebra de sigilo dos dados do celular que ensejou a confecção do relatório técnico mencionado foi devidamente autorizada no processo nº 0010415-65.2021.8.06.0001 e disponibilizada antes da confecção do relatório policial, de forma que não se vislumbrou, em primeira análise, a ocorrência da quebra da cadeia de custódia aventada pela defesa.



    Por fim, quanto à ausência de integralidade de acesso às mídias que embasaram os relatórios acostados ao processo nº 0032639-94.2021.8.06.0001, bem como a denúncia e os aditamentos constantes do presente feito, destaco que este Colegiado entendeu pela necessidade de intimação da autoridade policial responsável pelas medidas, bem como do Ministério Público, notadamente porque este se utilizou das mídias para o oferecimento da peça acusatória, para que se manifestem acerca das mesmas e procedessem a juntada da integralidade das extrações de dados realizadas que supedanearam a acusação, no prazo de 10 (dez) dias, ressaltando, contudo, que a eventual ausência temporária de tais dados não prejudicaria o andamento da instrução, posto que as provas utilizadas para embasar a denúncia já se encontram expostas nos autos por meio dos relatórios, podendo a defesa analisar e requestar o que entender de direito acerca da íntegra do material até o fim da instrução.



    Faz-se necessário mencionar, também, que o órgão acusatório, em manifestação constante das fls. 2523/2540, apresentou seus fundamentos acerca das nulidades acima mencionadas, e pugnou pela necessidade de intimação da autoridade policial da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO para certificar se o conteúdo das mídias relacionadas ao Processo Principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001 e ao Processo Cautelar nº 0253367-12.2020.8.06.0001, disponíveis na Secretaria desta Unidade Jurisdicional, contêm a totalidade dos diálogos das interceptações que deram origem aos Relatórios Técnicos nºs 49/2020; 100/2020; 77/2020; 80/2020; 167/2020; 180/2020 e 046/2021, e se os arquivos encontram-se acessíveis.



    Designada audiência de instrução para o dia 19 de outubro de 2022, o ato não se realizou, ante a ausência de intimação das testemunhas de acusação, pelo que foi determinada a redesignação 
(fls. 2609/2610).



    Acatando determinação proferida pelo E.TJCE no Habeas Corpus nº 0631392-95.2022.8.06.0000 – fls. 2654 – foi designada audiência de instrução e julgamento para data não superior a 03 (três) meses, tendo sido o primeiro ato de audiência nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023.



    Conforme ata de audiência presente nas fls. 2843/2846, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação que estavam presentes. Na mesma ocasião, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, razão pela qual foi determinada a suspensão do ato, determinada a designação de nova data para a continuação da instrução, bem como a abertura de vistas ao Parquet, a fim de que se manifestasse acerca da necessidade da manutenção da prisão dos acusados, nos termos do art. 316 do CPP, tendo o Ministério Público acostado o parecer de fls. 2946/2974.



    Neste ato, a defesa reclamante apresentou manifestação alegando que, conforme autorizado por este juízo, às fls 2431/2463, havia necessidade de juntar integralidade das mídias que supedanearam à acusação antes mesmo da audiência de instrução, sob pena de violação à ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a própria DRACO informou que não juntou anteriormente, conforme ofício de 
fls. 1434/1435.



    Esse magistrado subscritor, então Presidente deste ato, registrou que o Colegiado havia decidido que a integralidade das mídias, conforme decisão de fls. 2512/2519, poderia ser juntada até os memoriais finais e, diante da determinação do E.TJCE, bem como a impossibilidade de revisão por ato unilateral da decisão do Colegiado, decidiu por continuar a audiência de instrução. 



    Registro conforme previsão legislativa estadual (Art. 49-B, § 1º da Lei nº 16.937/2017) que as decisões de mérito na unidade serão proferidas por 3 (três) dos juízes que as assinarão em conjunto, sem referência a voto divergente de qualquer membro.



    Após tal ato de audiência, o reclamante apresentou nos autos pedido de revogação de prisão preventiva, por excesso de prazo, tendo sido denegado o pleito pelo este juízo, conforme decisão de 
fls. 2994/3002.



    Em 23 de março de 2022, foi juntado ao autos nova determinação do Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que fosse certificado a confecção de todos os expedientes necessários à realização da audiência designada para os dias 15 e 16 de maio de 2023.



    Após tal determinação e da necessidade de proferir as informações requisitadas nesta Reclamação, proferiu-se despacho determinando a confecção de todos os expedientes para o ato de audiência, bem como o cumprimento de todas as decisões proferidas nos autos, mormente a de fls. 2512 e seguintes”. 



    8. Não se tem por comprovada a alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie vertente.



    9. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada ressaltou que as alegações apresentadas nesta reclamação foram decididas em primeira instância, sendo refutadas. Destacou que, “com relação à suposta ausência de integralidade das mídias referentes aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021 e pela ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos da acusação, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.), (...) ao analisar minuciosamente os referidos relatórios, observou-se que nenhum deles sequer faz menção ao senhor Max Miliano, ora reclamante, de forma que as informações constantes não foram utilizadas para fundamentar o oferecimento da denúncia em relação a ele, não havendo que se falar, portanto, de cerceamento de defesa por eventual falta de acesso às mídias que embasaram os relatórios, já que elas nada trazem a respeito do reclamante”.



    Ademais, foi afirmado que a defesa do reclamante “foi cientificada que as mídias que embasaram a confecção de tais relatórios encontram-se disponíveis na secretaria deste juízo para consulta das partes, (...) cabendo à defesa apontar, de maneira específica, qual ponto dos relatórios não se encontra nas mídias disponibilizadas ou quais mídias encontram-se inaudíveis, a fim de viabilizar o esclarecimento de tais dúvidas pelas autoridades investigativas”.



    A autoridade reclamada esclareceu “que todas as interceptações/extrações de dados foram devidamente autorizadas nos autos em que tramitaram as respectivas medidas, sendo citados expressamente nos relatórios os dispositivos que foram objeto de análise, bem como suas marcas, modelos, IMEI's”, e “que as provas obtidas a partir da análise de dados telefônicos utilizados pela acusação dizem respeito à mera extração de dados do whatsapp, do ICLOUD e das imagens dos telefones móveis, não se tratando de prova pericial, já que não demandou interpretação de dados científicos por parte de especialistas, mas mera transcrição de informações e prints de tela, razão pela qual não haveria que se falar em quebra de cadeia de custódia”. 



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que, em relação à “ausência de integralidade de acesso às mídias que embasaram os relatórios acostados ao processo nº 0032639-94.2021.8.06.0001, bem como a denúncia e os aditamentos constantes do presente feito, destaco que este Colegiado entendeu pela necessidade de intimação da autoridade policial responsável pelas medidas, bem como do Ministério Público, notadamente porque este se utilizou das mídias para o oferecimento da peça acusatória, para que se manifestem acerca das mesmas e procedessem a juntada da integralidade das extrações de dados realizadas que supedanearam a acusação, no prazo de 10 (dez) dias, ressaltando, contudo, que a eventual ausência temporária de tais dados não prejudicaria o andamento da instrução, posto que as provas utilizadas para embasar a denúncia já se encontram expostas nos autos por meio dos relatórios, podendo a defesa analisar e requestar o que entender de direito acerca da íntegra do material até o fim da instrução”. 



    Não se comprova cerceamento do direito de defesa do reclamante nem em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Todas as provas relativas ao reclamante, que embasaram a denúncia, estão disponíveis, tendo sido as diligências realizadas sem eiva de ilegalidade e, ainda, tendo sido determinada a intimação do Ministério Público e da autoridade policial para se manifestarem sobre os pedidos da defesa e efetuarem a “juntada da integralidade das extrações de dados realizadas que supedanearam a acusação”. Assim, afirma a autoridade reclamada, seria possível à defesa “analisar e requestar o que entender de direito acerca da íntegra do material até o fim da instrução”.



    Destacou também a autoridade reclamada que, como “as provas utilizadas para embasar a denúncia já se encontram expostas nos autos por meio dos relatórios”, inexiste prejuízo à continuidade da instrução, com a realização das audiências marcadas para 15 e 16 de maio de 2023, sem que se possa comprovar cerceamento do direito de defesa.



    Para rever a conclusão apresentada nas informações prestadas, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora